Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição de ação de ressarcimento ao erário, com base em tratativas administrativas iniciadas após ciência inequívoca do dano pela Administração. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, requerendo, com efeitos modificativos, a declaração da prescrição da pretensão estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão ou contradição, a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A função dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa, tendo estabelecido que o prazo prescricional se iniciou apenas com a ciência inequívoca da Administração acerca da irregularidade apurada por auditoria do TCDF, ocorrida em 2016.
5. O voto condutor expõe detalhadamente a cronologia dos atos administrativos e os fundamentos para o afastamento da prescrição, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.
6. A parte embargante não aponta vício concreto no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão colegiada, visando rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios, finalidade incompatível com a natureza desse recurso.
7. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo evidente a inadequação da via eleita pelo embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
9. O cabimento dos embargos de declaração exige a demonstração objetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
10. A simples discordância com a fundamentação ou o resultado da decisão não justifica a oposição de embargos declaratórios com pretensão de efeitos infringentes.
11. A decisão que afasta a prescrição com base em ciência inequívoca da Administração não está sujeita a aclaramento quando devidamente fundamentada.